Tribunal: STF
Processo: Rcl 70966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adwardys de Barros Vinhal contra ato do Relator da Medida Cautelar Inominada Criminal nº 113 do STJ, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) trata-se de investigação originária no Superior Tribunal de Justiça em razão de haver investigados (Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins) com foro por prerrogativa que são também investigados, situação que não se amolda ao ora Reclamante, que não exerce qualquer função ou cargo com foro por prerrogativa perante aquele Colendo Tribunal.



    Desde a referida data – 23.08.2024 – o ora Reclamante sofre os efeitos da referida decisão monocrática deferida pelo eminente Ministro Relator, limitadora de seus direitos individuais, sem que tenha oportunizado ao Reclamante, ao menos, conhecer as razões pelas quais sofreu e sofre desde então, os deletérios, constrangedores e sérios efeitos das decisões cautelares. 



    Hoje, o Reclamante está sem a disponibilidade de todos os seus ativos financeiros, contas bloqueadas, veículos apreendidos, computadores e celulares apreendidos, atos esses impostos pelo ESTADO-JUIZ, sem que tenha tido ele oportunidade de, ao menos, conhecer as razões pelos quais sofre tais limitações e atos de força estatal.”



    Ao final, requer 



    (...) liminarmente determine à sua Excelência o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça da MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 113 (2024/0045400-7-DF), que imediatamente oportunize acesso à Decisão e aos Autos das Cautelares e da Investigação Respectiva (Inquérito ou PIC), devendo fluir o prazo para recorrer da decisão que deferiu a cautelares somente a partir do amplo acesso à Decisão, Autos Cautelares e Investigação (Inquérito ou PIC).



     Requer, por fim, no julgamento final da presente Ação, a confirmação de medida liminar concedida, conhecendo-se da Ação e julgando-se procedente o pedido nela contido, reconhecendo-se o Descumprimento ao Enunciado 14 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, oportunizando acesso à Decisão e aos Autos das Cautelares e Da Investigação Respectiva (Inquérito ou PIC), Devendo Fluir o Prazo para Recorrer da Decisão que Deferiu a Cautelares somente a partir do Amplo Acesso à Decisão, Autos Cautelares e Investigação (Inquérito ou PIC), assegurando-se, assim, a autoridade das decisões deste Pretório Excelso.



     Excepcionalmente, que se conceda Ordem de Habeas Corpus de ofício.”



    Em 29 de agosto último, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou oportunamente. (edoc. 11 e 20)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado acesso aos autos da Ação Cautelar Inominada nº 113 (2024/0045400-7-DF) e atos relacionados, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (edoc. 20):



    “2. Inicialmente, registro que a matéria em questão envolve, além da Medida Cautelar Inominada Criminal n. 113/DF, também os Inquéritos n. 1.668/DF e 1.600/DF, de minha relatoria, em que se apuram 14 fatos relacionados à prática de crimes de corrupção e venda de sentenças, supostamente cometidos por membros do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, além de servidores, advogados e outros agentes. 



    3. Até o momento, foram identificados e investigados vários advogados e escritórios de advocacia daquele Estado que estariam envolvidos no esquema criminoso. Todavia, o foco principal da investigação recai sobre a venda de decisões judiciais e a manipulação de processos judiciais em diversas áreas do direito. Cumpre esclarecer que o suposto envolvimento do escritório reclamante, entre outros, tem sido objeto de diligências e medidas cautelares. 



    4. As medidas cautelares deferidas incluem a quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico dos investigados, além de outras medidas constritivas como busca e apreensão e sequestro de bens. Além disso, foi determinada a prisão preventiva de dois dos envolvidos, sendo um deles advogado. Tais medidas foram aplicadas em estrita observância A legislação vigente, considerando a gravidade dos fatos apurados e a complexidade da organização criminosa. 



    5. Esclareço ainda que as investigações estão em curso e encontram-se em fase sigilosa para garantir a eficácia das diligências e a integridade das provas obtidas. A complexidade do caso e a extensão das condutas investigadas exigem extremo cuidado na análise e no tratamento das informações. 



    6. Quanto A questão especifica da omissão apontada na reclamação, referente A ausência de acesso As informações, esclareço que as solicitações da defesa para obtenção de vista e cópia dos autos já foram por mim apreciadas. Pela natureza e fase investigativa, os autos da CautInomCrim n. 113/DF estão tramitando em sigilo, mas, ainda assim, no interesse da Justiça e em respeito ao contraditório e A ampla defesa, em 27/8/2024, determinei o fornecimento de cópia integral do inteiro teor da decisão que deferira as cautelares, não havendo, até a presente data, elementos novos que justifiquem alteração substancial no curso do procedimento. 



    7. Destaco que a complexidade do caso e a natureza dos fatos imputados aos investigados demandam extrema cautela na análise dos pedidos de acesso aos autos, especialmente considerando a necessidade de preservar diligências ainda em curso. Assim, ainda está pendente de análise o pedido de levantamento do sigilo para acesso da defesa à integralidade dos autos das medidas cautelares. 



    8. Contudo, foi deferido o acesso integral aos autos do Inq n. 1.668/DF.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informou ainda não autorizado o acesso integral aos autos das medidas cautelares, porque há diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De outro lado, a autoridade reclamada determinou o fornecimento de cópia integral da decisão que autorizou as medidas cautelares e viabilizou o acesso integral aos autos do Inq n. 1.668/DF, não mais subsistindo qualquer empecilho à sua consulta por parte dos patronos constituídos pelo reclamante, esvaindo-se o interesse processual no prosseguimento da presente reclamatória.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente